Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718620-78.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA LEITAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Marcos Antonio de Souza Leitão contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, e artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva - artigo 71 do Código Penal (dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo em continuidade delitiva, um consumado e outro tentado), nos autos da ação penal no 0718620-78.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 43198290). No caso em apreço, o apelante Marcos Antonio de Souza Leitão foi preso em flagrante, no dia 25/05/2022, pela prática de crime de dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo em continuidade delitiva, praticados em repouso noturno, um consumado e outro tentado – (APF no 151/2022 – 2a DP – ID 43198192 - Pág. 1). A Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 26/05/2022, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora apelante (ID 43198232). O Ministério Público denunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, e artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, praticados durante o repouso noturno, um tentado e outro consumado), narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43198244): “[...] No dia 24 de maio de 2022, terça-feira, por volta de 23h00min, na SEPN, quadra 502, Bloco B, Asa Norte/DF, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA LEITÃO, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Modelo J6, cor preta, IMEI 358474098576783, pertencente ao Banco Bradesco. Nas mesmas circunstâncias acima referidas, o denunciado, também de forma livre e consciente, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair objetos pertencentes ao Banco Santander, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado, o denunciado, após quebrar o vidro da agência bancária do Banco do Bradesco, ingressou nas dependências da mencionada agência e subtraiu o aparelho celular acima descrito. As ações do denunciado foram registradas pela câmera de segurança do local, conforme mídia de ID: 125740122 e também pelas fotografias de ID: 125740117; 125740119; 125740121; 125740123 a 125740127. Na sequência, o denunciado se deslocou até a agência bancária do Banco Santander, que é situada próxima ao Banco Bradesco e, agindo com o mesmo modus operandi, quebrou o vidro de entrada e ingressou no hall de atendimento da referida agência. Contudo, apesar das diversas tentativas perpetradas pelo denunciado no intuito de quebrar uma segunda porta de vidro e ingressar nas dependências da agência, ele não obteve êxito em seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguindo avançar do hall de atendimento, vide mídia de ID: 125740128. Minutos após os fatos, a polícia militar foi acionada e, imediatamente, lograram êxito em capturar o denunciado na posse do aparelho celular subtraído, perto da quadra 702 Norte. O aparelho celular fora devidamente apreendido (A.A.A no 229/2022 – ID: 125740108) e restituído à gerente do Banco Bradesco, Sra. Karolina Leite de Sousa (Termo de Restituição no 165/2022 - ID: 125740109), tendo o denunciado sido preso em flagrante delito (ID: 125740102). [...]” Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Marco Antônio de Souza Leitão pela prática de dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo em continuidade delitiva, um consumado e outro tentado, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, o direito de recorrer em liberdade (ID 43198290). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Marco Antônio de Souza Leitão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento de sua prisão preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque o réu supostamente praticou dois crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, um tentado e outro consumado, contra instituição financeira, além de possuir outras condenações anteriores, tendo maus antecedentes e sendo reincidente (ID’s 43198223, 43198224 e 43198290 – Págs. 5/7), o que indica sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Impende ressaltar ainda que a sentença penal condenatória fixou regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 43198290 - Pág. 7): “[..] Manutenção da prisão preventiva – O sentenciado deverá permanecer encarcerado para garantia da ordem pública, visto que se mantêm íntegros os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Ademais, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, contumaz na pratica de crimes patrimoniais, especialmente furtos, o que indica que, caso seja posto em liberdade, dará continuidade á sua escalada criminosa. Assim, recomende-se o réu no presídio em que ele se encontra. [...]”. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). [...]” (AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) “[...] 2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada no decisum ora impugnado. [...]” (AgRg no HC n. 736.894/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/8/2022.) “[...] 6. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. [...]” (AgRg no HC n. 704.235/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) “[...] 4. Não há se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, cabendo apenas a sua adequação às peculiaridades do regime prisional em questão, providência essa que, inclusive, já teria sido adotada pela Corte estadual. [...]” (RHC n. 153.932/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta de guia provisória (ID 43198309). Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 10 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador